Tribunal: STJ
Processo: 5000715-60.2021.8.13.0461
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859657 - MG
(2025/0054114-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE SIMOES BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OCTAVIO DE CASTRO MAIA - MG069854
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO -
MG091504
GISELE FERNANDES MACHADO - MG198942
AGRAVADO
: JOSE MOREIRA PINTO FILHO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RIBEIRO PINTO CARNEIRO
AGRAVADO
: NEUSA RIBEIRO PINTO
ADVOGADOS
: FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA -
MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA
DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em que se discute a aplicação da Teoria da Imprevisão e da
Onerosidade Excessiva em contratos de locação comercial durante a pandemia de
covid-19.
2. O Tribunal de origem concluiu que o locatário não demonstrou a redução do
faturamento da atividade comercial e os prejuízos sofridos em decorrência da
pandemia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49886189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fc69f1eb-92f3-4505-a4c0-986f3d2fa1fc

3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão contratual durante a
pandemia de covid-19 pode ser realizada sem a exigência de demonstração
contábil detalhada de prejuízo, considerando a quebra da base contratual como
presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de elementos fático-probatórios nesta instância superior.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, nem configurou litigância de má-fé.
6. A divergência jurisprudencial alegada não afasta a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que a questão envolve reavaliação de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de elementos fático-
probatórios em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 478, 479 e 480.
STJ, AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fc69f1eb-92f3-4505-a4c0-986f3d2fa1fc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859657 - MG
(2025/0054114-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE SIMOES BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: OCTAVIO DE CASTRO MAIA - MG069854
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO -
MG091504
GISELE FERNANDES MACHADO - MG198942
AGRAVADO
: JOSE MOREIRA PINTO FILHO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RIBEIRO PINTO CARNEIRO
AGRAVADO
: NEUSA RIBEIRO PINTO
ADVOGADOS
: FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA -
MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA
DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em que se discute a aplicação da Teoria da Imprevisão e da
Onerosidade Excessiva em contratos de locação comercial durante a pandemia de
covid-19.
Documento eletrônico VDA48326811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:41
Código de Controle do Documento: 55bac452-592e-4108-85f2-90e428ece94a

2. O Tribunal de origem concluiu que o locatário não demonstrou a redução do
faturamento da atividade comercial e os prejuízos sofridos em decorrência da
pandemia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão contratual durante a
pandemia de covid-19 pode ser realizada sem a exigência de demonstração
contábil detalhada de prejuízo, considerando a quebra da base contratual como
presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de elementos fático-probatórios nesta instância superior.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, nem configurou litigância de má-fé.
6. A divergência jurisprudencial alegada não afasta a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que a questão envolve reavaliação de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de elementos fático-
probatórios em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 478, 479 e 480.
STJ, AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48326811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:41
Código de Controle do Documento: 55bac452-592e-4108-85f2-90e428ece94a

Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ SIMÕES BARBOSA
- MICROEMPRESA contra a decisão de fls. 620-623, que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A parte agravante aduz que a decisão agravada merece reforma, pois não
considerou o dissídio jurisprudencial demonstrado, especialmente em relação ao
REsp n. 1.984.277/DF, que reconheceu a possibilidade de revisão contratual
durante a pandemia sem exigência de demonstração contábil detalhada de prejuízo.
Alega que a decisão recorrida exigiu prova específica de redução de
faturamento, contrariando o entendimento do STJ de que a quebra da base
contratual é presumida em contextos de pandemia.
Sustenta que o recurso versa sobre questão estritamente de direito, não
se tratando de reavaliação de fatos ou provas, mas da correta aplicação dos artigos
317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da
decisão monocrática, afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ, ou,
subsidiariamente, a submissão ao colegiado da Turma para reforma da decisão
agravada.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno é
manifestamente protelatório e requer a condenação do agravante em litigância de
má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios (fls. 674-683).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à aplicação da Teoria da Imprevisão e da
Onerosidade Excessiva em contratos de locação comercial durante a pandemia de
covid-19.
Documento eletrônico VDA48326811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:41
Código de Controle do Documento: 55bac452-592e-4108-85f2-90e428ece94a

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 622-623):

O Tribunal de origem, por meio da análise de fatos e provas constantes dos
autos, concluiu que o apelante (locatário) não demonstrou a redução do faturamento
da atividade comercial e os prejuízos sofridos em decorrência da pandemia.
Presentes essas razões de decidir, o conhecimento do recurso especial
implicaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável nesta
instância superior, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alínea
, registre-se que a incidência de óbice
c
sumular quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.

Conforme pontuado na decisão agravada, o apelante (locatário) não

demonstrou a redução do faturamento da atividade comercial e os prejuízos
sofridos em decorrência da pandemia. Assim, não obstante as alegações
apresentadas neste agravo interno em relação à divergência jurisprudencial, não há
como afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alínea , registre-se que a incidência de óbice
c
sumular quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-
fé, formulado em impugnação ao agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-
fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Documento eletrônico VDA48326811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:41
Código de Controle do Documento: 55bac452-592e-4108-85f2-90e428ece94a

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48326811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:41
Código de Controle do Documento: 55bac452-592e-4108-85f2-90e428ece94a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.859.657 / MG
Número Registro: 2025/0054114-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233153436005 50007156020218130461
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE SIMOES BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : OCTAVIO DE CASTRO MAIA - MG069854
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO - MG091504
GISELE FERNANDES MACHADO - MG198942
AGRAVADO
: JOSE MOREIRA PINTO FILHO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RIBEIRO PINTO CARNEIRO
AGRAVADO
: NEUSA RIBEIRO PINTO
ADVOGADOS : FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE SIMOES BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : OCTAVIO DE CASTRO MAIA - MG069854
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO - MG091504
Documento eletrônico VDA49868045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: df4ba591-c77f-4484-ac50-5744fe21a4bd

GISELE FERNANDES MACHADO - MG198942
AGRAVADO
: JOSE MOREIRA PINTO FILHO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA RIBEIRO PINTO CARNEIRO
AGRAVADO
: NEUSA RIBEIRO PINTO
ADVOGADOS : FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:14
Código de Controle do Documento: df4ba591-c77f-4484-ac50-5744fe21a4bd